Tribunal: TJMT
Processo: 1019800-32.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019800-32.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROSINEIDE APARECIDA RISSATO - CPF: 393.858.501-30 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa. Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Saúde pública. Fornecimento de tratamento cirúrgico oftalmológico. Competência do juízo. Reserva do possível. Mínimo existencial. Honorários advocatícios. Suspensão pelo irdr. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente ação para determinar a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico urgente (vitrectomia posterior com retirada de óleo de silicone), com base no direito constitucional à saúde. O Estado alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, sustentando que o valor da causa seria inferior a 60 salários mínimos e, portanto, caberia ao Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, defendeu a ausência de obrigação estatal diante de tentativa frustrada de agendamento. Pleiteou ainda a reforma da sentença quanto à condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda, considerando o valor atribuído à causa; (ii) estabelecer se o Estado tem o dever de fornecer, por meio do SUS, tratamento médico-cirúrgico urgente para evitar perda da função visual da autora; e (iii) determinar se deve ser suspensa a análise dos honorários sucumbenciais em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa ultrapassa o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009, alcançando R$ 92.717,07, de modo que não se configura hipótese de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é um direito fundamental, de observância obrigatória por todos os entes federativos, e impõe ao Estado o dever de garantir tratamento médico urgente para preservar a integridade física e a dignidade da pessoa humana.

5. A reserva do possível não pode ser invocada como obstáculo para o cumprimento da obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, sobretudo em situações de urgência e risco de perda de função essencial, como a visão.

6. A alegação de tentativa de agendamento frustrada não exonera o Estado de sua responsabilidade constitucional, especialmente diante da inércia reiterada e da urgência comprovada do procedimento.

7. Em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria relativa à fixação de honorários em ações de saúde (IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000), deve ser suspensa a análise do tema, nos termos dos arts. 982, I, e 987, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A competência do juízo comum da Fazenda Pública é mantida quando o valor da causa excede o limite legal previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. O Estado tem o dever de garantir, por meio do SUS, tratamento médico-cirúrgico urgente quando comprovada a necessidade e o risco iminente à saúde ou à vida do paciente.

3. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial e não pode ser utilizada para eximir o Estado do cumprimento de obrigações constitucionais fundamentais. 4. A deliberação sobre honorários sucumbenciais deve ser suspensa quando instaurado IRDR sobre o tema, conforme previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º; CPC/2015, arts. 982, I, e 987, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, ADPF nº 45, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada por ROSINEIDE APARECIDA RISSATO, cujos pedido foram julgados parcialmente procedentes para a realização de procedimento cirúrgico ocular de urgência -
retinopexia associada à vitrectomia posterior com perfluor, endolaser e implante de óleo de silicone em olho direito
e demais providências hospitalares necessárias, conforme indicado nos laudos médicos.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta: (i) a suspensão da deliberação quanto aos honorários advocatícios, em virtude do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000; (ii) a inexistência de obrigação solidária e ampla dos entes públicos para fornecimento indiscriminado de tratamentos fora das listas do SUS; (iii) a necessidade de observância da reserva do possível, separação dos poderes e organização administrativa do SUS (id. 280888415).

O Ministério Público exarou seu parecer, opinando pela suspensão até o julgamento do Recurso Especial interposto no IRDR 1023732-44.20225.8.11.0000 (id. 284394358).

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) -
Incompetência valor inferior a 60 salários mínimos

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, em sua contestação e na apelação, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, sustentando que, sendo o valor da causa inferior a 60 salários mínimos, deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

Contudo, tal alegação não se sustenta à luz dos documentos constantes nos autos.

Conforme registrado na sentença (Id. 280888414), o valor da causa foi atribuído com base nos orçamentos médicos apresentados, notas fiscais e pedido de dano moral, alcançando o montante de R$ 92.717,07, o que supera, com folga, o limite de 60 salários mínimos estabelecido no art. 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, que à época era de aproximadamente R$ 84.000,00.

Além disso, o juiz de primeiro grau observou corretamente que o valor da causa deve refletir o custo total do tratamento pleiteado, incluindo todos os elementos requeridos na exordial, como transporte, internação, UTI, exames e o próprio procedimento cirúrgico oftalmológico.

Por conseguinte, não se configura hipótese de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pelo apelante.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de incompetência do juízo.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, a autora, com 58 anos, foi diagnosticada com descolamento de retina regmatogênico em olho direito, com mácula parcialmente descolada,

apresentando risco iminente de cegueira irreversível, caso não submetida ao procedimento de
retinopexia associada à vitrectomia posterior com perfluor, endolaser e implante de óleo de silicone em olho direito
, de forma urgente.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Estado à realização do procedimento cirúrgico indicado, nos termos do Sistema Único de Saúde (SUS), diante da comprovada urgência e da necessidade do tratamento:

A controvérsia em torno da obrigação do Estado de Mato Grosso de garantir, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS ou rede conveniada, procedimento cirúrgico específico para o tratamento de doença grave e com risco iminente de perda da função visual da parte autora.

Depreende-se dos autos que a autora comprovou, através da documentação acostada (Ids. 2808874446 e seguintes), que necessitava, de forma premente, ser submetida à cirurgia no olho, denominada vitrectomia posterior com retirada de óleo de silicone em olho esquerdo, cuja realização foi devidamente determinada pelo juízo a
quo
.

Conforme a prescrição médica acostada aos autos do processo (Id. 280887446), o procedimento pleiteado é essencial para o tratamento da paciente, razão pela qual a realização do procedimento cirúrgico era medida que se recomendava ao caso, sob pena de perda da visão, como atestou seu médico.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional." (AgRG no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Logo, todos os entes da Federação são igualmente responsáveis pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrito à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Destarte, o direito à saúde, por se tratar de direito fundamental, se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia tendente a inviabilizar o seu pleno exercício.

É oportuno ressaltar, ainda, o entendimento externado pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental nº 45:

"Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade."

No caso em exame, os documentos médicos constantes nos autos, retinografia, ultrassonografia ocular bilateral, exames clínicos, parecer técnico do NAT e laudos oftalmológicos, indicam a urgência da intervenção cirúrgica, diante da gravidade do quadro clínico apresentado pela autora.

Relevante destacar que, embora o Estado alegue tentativa de agendamento frustrada (Id. 167354022), tal fato não afasta a obrigação constitucional que lhe incumbe de garantir a realização tempestiva do procedimento, mormente diante da inércia reiterada.

Não se pode perder de vista também o entendimento do STF no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada como subterfúgio para inviabilizar direitos fundamentais, devendo ser compatibilizada com o mínimo existencial, sobretudo quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, como no caso em tela.

“A reserva do possível não pode servir de escudo para que o Estado se abstenha de garantir o mínimo existencial.” (STF, RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello)

Honorários Advocatícios – Suspensão pelo IRDR

No tocante à deliberação sobre honorários sucumbenciais, assiste razão parcial ao apelante.

Conforme informado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso admitiu o IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata justamente do critério de fixação de honorários nas ações que discutem o direito à saúde, e determinou a suspensão dos feitos com essa temática, até o julgamento definitivo dos recursos interpostos.

Diante disso, deve ser suspensa a análise da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos dos arts. 982, I, e 987, §1º do CPC.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de manter a sentença de primeiro grau quanto à obrigação de fazer, nos termos em que proferida, com exceção da parte que versa sobre honorários advocatícios, cuja análise deve ser suspensa até o desfecho definitivo do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, conforme o art. 982, I, e §5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025